Tribunal: TJSP
Processo: 2135715-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anulatória de Débito Fiscal – ISS dos exercícios de 2016 a 2018 – Municipalidade de São Paulo – Tutela provisória indeferida pela decisão agravada – Redação dos autos de infração supostamente confusa – Descrição compreensível dos fatos e da justificativa para a multa – Alegação de falta de análise dos documentos juntados – Grande volume de documentos, cuja análise

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anulatória de Débito Fiscal – ISS dos exercícios de 2016 a 2018 – Municipalidade de São Paulo – Tutela provisória indeferida pela decisão agravada – Redação dos autos de infração supostamente confusa – Descrição compreensível dos fatos e da justificativa para a multa – Alegação de falta de análise dos documentos juntados – Grande volume de documentos, cuja análise depende de conhecimento técnico – Ausência de direito provável à decadência – Não demonstração de ofensa ao princípio da territorialidade – Multa em percentual de 100%, coincidente com limite máximo aceito pela jurisprudência – Tutela provisória corretamente indeferida – Recurso não provido.